Tribunal: TJDFT
Processo: 0700496-45.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE HERDEIRO. PESSOA ESTRANHA À SUCESSÃO HEREDITÁRIA. PEDIDO INDEFERIDO MANTIDO.
1. As matérias não apreciadas na decisão recorrida não devem ser objeto de análise na instância recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Nos termos do art. 1.014 do CPC, é vedado suscitar em sede recursal questões novas, sob pena de violação do princípio da congruência e da adstrição, bem como ofensa ao direito do contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não se verifica no caso em tela.
3. Irretocável a decisão de indeferimento de pedido de habilitação de pessoa estranha à sucessão hereditária, que não tem relação jurídica nem hereditária com a autora da herança.
4. Preliminar acolhida. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, no mérito, não provido.